Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742512-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASÍLIA RESIDENCIAL I RECORRIDO: ANDRÉ JORGE CORRÊA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIDA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. IRRESPONSABILIDADE DECLARADA JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCEPCIONAL. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. Reconhecida a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo apelante, a responsabilidade pelo pagamento do montante em cobrança foi, nos autos da demanda conexa, atribuída às promitentes vendedoras do imóvel, afastando a responsabilidade do réu, promitente comprador. A apelada reconheceu o direito do apelante. 3. A lógica que rege a distribuição da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é o princípio da sucumbência, ou seja, paga aquele que foi vencido na demanda. 3.1. Excepcionalmente, quando não há parte sucumbente, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se o ônus àquele que deu causa ao ajuizamento da ação. 3.2. No caso dos autos, não há excepcionalidade que justifique a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos honorários, uma vez que a autora foi sucumbente na demanda. 4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 10, do CPC, alegando, em suma, que tendo a parte recorrida dado causa ao processo, deve ele arcar com os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “...não houve perda do objeto ou falta superveniente do interesse recursal, restando pertinente a apreciação do recurso e julgamento da ação de cobrança, ainda que considerados os fatos decididos em demanda diversa, por prejudicialidade externa. Por essa razão, não seria adequada a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, como requer a apelada, devendo ela, sucumbente na demanda, arcar com as despesas de custas e honorários advocatícios. Sendo assim, no contexto mencionado, não há excepcionalidade que justifique a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos honorários, uma vez que a autora foi sucumbente na demanda” (ID 61691289). Assim, incide na espécie, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017